Tribunal: TJBA
Processo: 8057609-81.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057609-81.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTES: BOLZICO PATRIMONIAL LTDA e outra Advogado(s): LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, ERMIRO FERREIRA NETO, ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO AGRAVADA: VERNACK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Advogado(s): ANTONIO BOAVENTURA REIS DE PINHO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA. LEGALIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Não merece reparo a decisão que deferiu a liminar possessória em observância aos requisitos previstos na lei, notadamente, à vista da realização de audiência de justificação com a oitiva de testemunhas indicadas por ambas as partes a conferir robustez à medida. Caso em que, pelos fundamentos delineados pela MM. Magistrada singular, em sede de audiência justificatória, existem indícios de que se trata de acesso utilizado há mais de 30 anos a tornar plausível a possibilidade de reconhecimento de servidão de passagem não titulada. As alegações a par da tese de que não se configuraria servidão de passagem por ser o acesso mero ato de tolerância não evidenciam a probabilidade do direito em favor das Agravantes, em razão da necessidade de aprofundamento da cognição ao longo da necessária instrução do processo, no juízo de origem. Também cumpre pontuar a plena reversibilidade da medida, uma vez que, a qualquer tempo, em havendo modificação quanto às premissas fáticas da tutela de urgência, nada obsta a revogação da medida. Por fim, tampouco é motivo suficiente para a reforma da decisão a alegação de cerceamento de direito de defesa por inexistência de link de acesso a depoimento de testemunha, por se tratar de dificuldade técnica plenamente superável ao longo da instrução, sem prejuízo para as Agravantes. Agravo interno prejudicado. Decisão mantida. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8057609-81.2023.8.05.0000, sendo Agravantes Bolzico Patrimonial Ltda e Fazenda Praia do Forte Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda e Agravada Vernack Empreendimentos e Participações Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado agravo interno, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator